Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-64.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001939-64.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIELLY DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.307.091-10 (RECORRENTE), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE UM CURSO DE INGLÊS ONLINE - PEDIDO DE CANCELAMENTO REJEITADO - VALORES NÃO ESTORNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E NEGATIVAÇÃO - MERA COBRANÇA – MERO DISSABOR - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou o cancelamento do serviço contratado e negativa da Recorrida em cancelar os referidos, sob a alegação de que o prazo para efetuar o cancelamento era de 07 dias contados da compra do serviço, conforme o artigo 49 do CDC.

2. A cobrança indevida, por si só, não enseja a obrigação de indenizar por dano moral, ressalvado os casos em que ocorra a negativação do nome do consumidor ou a parte Autora tenha vindo a formular diversas reclamações para a solução do litigio, o que não é o caso da presente ação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a rescisão contratual entre as partes e condenou a Recorrida a restituir a parte Autora as parcelas descontadas a partir de 07/07/2020 (data do pedido de cancelamento), sob fundamento de que é incontroverso o fato da autora ter solicitado o cancelamento do curso.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como a restituição, na forma dobrada, dos valores cobrados após o pedido de cancelamento (07/07/2020).

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a qu
o concedeu a gratuidade de justiça para a parte Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos materiais e a restituição em dobro.

A recorrente aduz que adquiriu um curso de inglês com um preposto da Recorrida, em que seria cobrada 12 parcelas, nos valores de R$85,00, em seu cartão de crédito, na ocasião foi informada por este funcionário sobre o procedimento de cancelamento e comunicada de que este ocorreria sem aplicação de multa e sem o reembolso dos valores pagos, apenas haveria estorno das parcelas vindouras.

Na data de 07/07/2020, a Autora solicitou o cancelamento do serviço contratado e o estorno das futuras parcelas, no entanto, seu pedido foi rejeitado sob a justificativa que já teria transcorrido o prazo de 07 (sete) dias do início do curso, o que impossibilitaria a rescisão contratual e o estorno dos valores.

A Recorrida alega não ter praticado ato ilícito, posto que uma vez realizada a assinatura online, o consumidor possui prazo de sete dias para requerer o cancelamento do serviço, sem qualquer ônus, em conformidade com o estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrida, em sua peça contestatória, confirma o pedido de cancelamento realizado pela parte Autora no dia 07/07/2020, portanto é o incontroverso o fato da Reclamante ter solicitado o cancelamento dos aludidos serviços, o qual foi rejeitado pela Requerida e conforme consta na resposta ao pedido de cancelamento:
“ Nós não recebemos sua solicitação de cancelamento dentro do período de 7 dias, seu curso iniciou 27/05/2020 e conforme o termo de uso que foi acordado o prazo seria até 02/06/2020 e sua solicitação foi em 07/07/2020, portanto sua assinatura foi efetivada no plano que você definiu no ato de cadastro/compra.” (sic)

Quanto ao importe a ser devolvido, entendo que o caso é da devolução em dobro, vez que houve negativa da devolução, não havendo, assim, motivo fático a demonstrar engano justificável a ensejar devolução em sua modalidade simples.

Compulsando os autos, o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança e não de restrição ou cobrança vexatória.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A restituição dos valores cobrados indevidamente é suficiente para a restauração do status quo ante, sobretudo se não houve inscrição nos órgãos de proteção, pagamento da dívida ou persistência da cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a

restituição das parcelas descontadas, a partir de 07/07/2020 (data do pedido de cancelamento), em sua forma dobrada, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021